Tribunal: TJDFT
Processo: 0704026-21.2020.8.07.0004
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PENAL. ROUBO. CORRUPÇÃO DE MENOR. DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO DE PESSOAS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA VALORADA NA PENA-BASE. POSSIBILIDADE.
Autoria e materialidade devidamente comprovadas pela palavra das vítimas e pela confissão do coautor.
De acordo com entendimento jurisprudencial majoritário, reconhecida mais de uma causa de aumento de pena no crime de roubo, é plenamente possível utilizar uma delas para aumentar a pena-base, mantendo-se a outra na terceira fase da dosimetria, sem que isso importe em bis in idem.
Apelação desprovida.